Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000142-72.2021.8.11.0000
HABEAS CORPUS N. 1000142-72.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA E LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE: MARIA APARECIDA DE MOURA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARIA APARECIDA DE MOURA, contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 1007359-74.2020.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa – artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e artigo 333 do CP.
Os impetrantes sustentam que: 1) “não é verdade que a paciente ofereceu dinheiro para os policiais”, tampouco que estava comercializando entorpecentes; 2) “a mera denúncia anônima, sem outros elementos que indiquem crime, não legitima a invasão a domicílio”; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 5) além da pandemia da COVID-19 e da superlotação carcerária, a paciente possui 52 anos de idade e “tem sua saúde frágil devido sofrer um problema em seu sistema digestório, fazendo com que a mesma necessite de uma dieta restrita a gorduras”; 6) a paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas
Ao final, requerem a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, substituí-la por domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No dia 10.12.2020, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.
Extrai-se do Inquérito Policial no 1007359-74.2020.8.11.0042 as seguintes informações, in verbis:
“Considerando os fatos descritos no Boletim de Ocorrência, onde a GU/PM recebeu uma denúncia anônima que estava ocorrendo tráfico de drogas, que então esta equipe entrou em contato com a agência local de inteligência do 3o BPM, a qual fez o monitoramento do local e constatou que a todo instante possíveis usuários de drogas entravam e saiam de dentro da residência informada (local do fato).
Considerando as informações prestadas pela equipe de inteligência da PM, a GU/PM se deslocou para o local, onde aproximar da referida residência, visualizou a suspeita Maria Aparecida de Moura tentando passar algo para o suspeito Antônio Alves Bezerra, sendo que neste momento a suspeita Maria Aparecida ao perceber a presença das guarnições, saiu correndo para o interior da residência, deixando cair 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína.
Considerando que, com a autorização da suspeita Maria Aparecida, foi realizado buscas em sua residência, onde foi encontrado dentro de um galinheiro no quintal da casa (fundos), um prato contendo 262 (duzentos e sessenta e duas) trouxinhas e uma pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína e 03 porções de substância aparentando ser ácido bórico.
Considerando que continuando as buscas no local, foi encontrado dentro do guarda-roupas no quarto da suspeita, uma caixa de sapato com a quantia de R$ 4.811.75 (quatro mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos).
Considerando que no momento em que foi localizado a quantia citada acima, a suspeita Maria Aparecida ofereceu o dinheiro para a guarnição, dizendo que poderiam ficar com o dinheiro, desde que não a levasse presa.
Considerando que, conforme a narrativa da ocorrência, a guarnição adentrou na residência e realizou uma busca, onde foi encontrado quantidade considerável de entorpecente preparado para a venda e dinheiro.
Considerando o depoimento do condutor, da testemunha, a apreensão do entorpecente, o local e as reações da suspeita, unindo as características dos fatos apresentados pela guarnição do Policia Militar tornam forçosa a conclusão de que se trata de inequívoca atividade de tráfico de drogas realizada pela conduzida.”
Consta do Laudo Pericial no 3.14.2020.71681-01 que: 1) 263 (duzentos e sessenta e três) porções apresentaram resultado positivo para cocaína [materiais A e C], cujo peso totalizou aproximadamente 100 g (cem gramas); 2) 3 (três) porções testaram positivo para ácido bórico [material B], pesando no total 16,96g (dezesseis gramas e noventa e seis centigramas), estando, portanto, presentes os indícios de materialidade delitiva do tráfico de drogas.
Não obstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria – tanto do tráfico de drogas quanto da corrupção ativa – envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus, consoante os seguintes arestos do STJ, in verbis:
“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” (HC 602.945/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)
“O habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de corrupção ativa, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” (AgRg no HC 571.559/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020)
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].
Na hipótese, os elementos constantes do Inquérito Policial são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.
Quanto à invasão de domicílio, sopesado o contexto fático narrado, não se evidencia, em análise perfunctória, ilegalidade da busca domiciliar, tendo em vista que – segundo os elementos colhidos no inquérito –, além de existirem prévias informações anônimas e monitorações sobre a suposta traficância no local, os agentes policiais, antes de adentrarem na residência, já haviam avistado diversas pessoas entrando e saindo do imóvel, bem como a paciente jogando ao solo algumas porções de substâncias análogas à entorpecentes.
Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, o ingresso em domicílio sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
Colaciono os seguintes julgados do STJ:
“Demonstradas, na espécie, segundo o acórdão objeto do recurso extraordinário, a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, sem mandado judicial, dada a constatada situação de flagrância.” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)
“O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. No caso, "os policiais militares foram uníssonos ao relatarem que os acusados, assim que avistaram os agentes estatais, tentaram se evadir do local, fugindo em direção a uma residência, sendo abordados, contudo, na entrada do pátio, oportunidade em que foram encontradas as drogas e demais materiais em poder dos acusados". De sorte que eram fundadas as razões para a atuação policial. Desse modo, na presença de elementos suficientes a autorizar a medida estatal [...].” (AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
Noutro giro, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar da paciente, considerando que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de dedicação à traficância, extraída das apreensões de significativas quantias de drogas e de dinheiro em espécie, bem como de oferecimento de vantagem pecuniária aos agentes policiais, a fim de evitar a sua prisão, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo, in verbis:
“Constam dos autos, que uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na residência da custodiada.
De posse dessas informações, os militares realizaram monitoramento no local e constataram que a todo instante usuários de drogas entravam e saiam de dentro da residência da custodiada.
Diante disso, os militares se aproximaram do local e visualizaram a custodiada tentando repassar uma substância para a pessoa de Antônio Alves Bezerra, sendo que neste momento a custodiada ao perceber a presença dos militares, correu para o interior da residência, deixando cair 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína.
Na sequência, após autorização da custodiada, foram realizadas buscas em sua residência, tendo sido encontrado dentro de um galinheiro nos fundos do quintal, um prato contendo 262 (duzentos e sessenta e duas) trouxinhas e uma pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína e 03 porções de substância aparentando ser ácido bórico e após buscas no interior da residência, foi encontrado dentro do guarda-roupas do quarto da custodiada, uma caixa de sapato com a quantia de R$ 4.811.75 (quatro mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos).
Consta ainda, que no momento em que os militares localizaram a quantia em valor, a custodiada teria oferecido todo o dinheiro para que os militares não a levassem presa.
Diante disso, foi lhe dada voz de prisão em flagrante delito, encaminhando-a para à Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis.
Ao ser interrogada perante a autoridade policial, a custodiada alegou que parte das drogas encontradas em sua posse são para consumo próprio e que as drogas localizadas no fundo do quintal não lhe pertencem. Disse ainda que o dinheiro localizado é fruto de economia. Por fim, alega que sua casa foi invadida pelos militares.
A defesa requereu a concessão de liberdade provisória.
Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva.
Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada.
[...]
No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria – fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão da custodiada.
Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão dos crimes cometidos pela custodiada.
Em relação ao fato em comento, segundo narrado nos autos, após denúncias de que o estaria havendo traficância de drogas na residência da custodiada, os militares se deslocaram até o local informado e localizaram em seu poder uma grande quantidade de dinheiro em espécie e drogas.
Além disso, a custodiada ao ter ciência que seria presa, teria dito aos militares que PODERIAM FICAR COM O DINHEIRO APREENDIDO DESDE QUE NÃO A LEVASSEM PRESA, configurando assim o crime de corrupção ativa, o que também justifica a sua manutenção cautelar.
[...]
Em vista de tais fatos, a permanência da segregação da flagrada se torna imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, uma vez que mantinha elevada quantia de entorpecente e dinheiro em espécie, com o fim de mercancia, demonstrando a sua periculosidade ao meio social.
Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois pela maneira como praticado o delito e a quantidade de substância entorpecente encontrada, revela que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e, portanto, converto a prisão em flagrante de MARIA APARECIDA DE MOURA em prisão preventiva.”
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia da paciente, em sede liminar.
Em situação semelhante, o STJ assim decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. [...]
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da sua periculosidade, evidenciadas a partir da natureza deletéria, variedade e da quantidade das drogas localizadas - 11,66 g de crack fracionadas em 13 porções e 36,01 g de cocaína divididas em 44 porções. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente ter oferecido a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) aos policiais militares a fim de evitar a sua prisão em flagrante, demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.
A prisão processual está devidamente e fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.” (AgRg no HC 571.559/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020)
Noutra quadra, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar com base na Recomendação 62 do CNJ.
Lado outro, em relação ao estado de saúde da paciente, embora os pacientes tenham juntado um Laudo de Endoscopia Digestiva Alta, com fotografias, não verifico que tal situação tenha sido apreciada pelo Juízo singular, inexistindo qualquer decisão nos autos sobre a matéria, de modo que a sua análise pelo Tribunal, neste momento, caracterizaria supressão de instância.
De mais a mais, inexistem provas nos autos de que a paciente não esteja recebendo tratamentos adequados dentro da unidade prisional.
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.